Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de Ação de Conhecimento, na qual a parte autora requer o reconhecimento ao direito do pagamento do Adicional de Insalubridade, em grau máximo de 20%, bem como o pagamento de valores retroativos. A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, em razão do laudo pericial juntado por ela, sendo prova emprestada, que instruiu outro processo de n° 2015.01.1.071871-8, com trâmite na 4.a Vara de Fazenda Pública, ter sido desconsiderado como prova para o seu caso, uma vez que produzido de forma genérica.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, alegando que o critério legal para configuração da insalubridade é a exposição do trabalhador a algum agente ou condição de risco, situação que restou demonstrado, nos autos, uma vez que atuou no cargo de Educador Social nas Unidades de Internação Insalubres do Sistema Socioeducativo. Assim, requereu a reforma da sentença.
3. Registre-se que o feito estava suspenso desde 16/09/2019, aguardando julgamento do IRDR 0017640-68.2015, que transitou em julgado em 27/10/2020.
4. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito distrital pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011 e por força do Decreto no. 32.547/10, que regulamentou a matéria, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.

5. O adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.

6. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para aferir as atividades da parte autora, bem como o local de trabalho.

7. Portanto, há necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor, o que implica reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação. Nesse sentido: (Acórdão 1219464, 07306539420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública suscitada de ofício e acolhida para extinguir o processo sem resolução de mérito em face da complexidade da causa.

9. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, por falta de recorrente vencido.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.